Tribunal: TJMT
Processo: 0031597-56.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031597-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TAYZA PINHEIRO CORREA SANTOS - CPF: 047.273.191-28 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, com fundamento em documentos médicos apresentados pela parte autora. A apelante sustenta cerceamento de defesa ante a ausência de perícia médica judicial, necessária para aferição do grau da lesão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial médica, imprescindível para a adequada fixação do valor da indenização securitária relativa ao seguro DPVAT.

III. Razões de decidir:

3. O art. 5º da Lei 6.194/74 prevê que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga mediante simples prova do acidente e do dano.
4. Entretanto, para a adequada quantificação da indenização por invalidez permanente, é necessária a apuração do grau da lesão com base na tabela legal prevista na Lei 11.945/09.

5. A ausência de perícia médica impossibilita a correta fixação do quantum indenizatório, configurando cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o pagamento da indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez (REsp nº 1.246.432/RS).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de reabertura da instrução processual para realização de perícia médica.

Tese de julgamento:

“Na ação de cobrança de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, relativa ao seguro DPVAT, é indispensável a realização de perícia médica quando os documentos apresentados não permitem a aferição do grau da lesão, sob pena de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.194/74, art. 5º; Lei 11.945/09; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.02.2012.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por TAYZA PINHEIRO CORREA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso e a empresa de transportes requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (STJ, Súmula 362), com juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Ainda, condenou as empresas requeridas às custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A seguradora requerida, ora apelante alega cerceamento de defesa. Aduz que o juízo singular não determinou a realização de perícia médica judicial e não observou a necessidade de documento eficaz para quantificar a lesão e o valor indenizatório.

Requer seja cassada a sentença e o retorno dos autos à instancia de origem, para o seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 263506784).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora apelada busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 09/01/2015
(Num. 263505783 – pág. 25/27). Acostados aos autos, Histórico Clínico (Num. 263505783 – pág. 29/33).

A seguradora apelante insurge-se contra o
decisum.
E
ntende que houve cerceamento de defesa por não realização de perícia médica objetivando a necessidade de comprovar a existência da lesão. Afirma que documentos carreados aos autos não foram suficientes para
conferir ao
magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. Afirma que o julgador de piso não oportunizou a realização de perícia médica judicial, conforme solicitado nos autos (Num. 263505783 – pág. 64).

Segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Embora esteja documentada a existência do dano, não é possível determinar o seu grau. Portanto, o inconformismo da apelante procede, pois a fixação do
quantum
indenizatório deve observar a extensão das lesões sofridas pela
apelada,
enquadradas na t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09
.

Em
matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT, o c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Diante do exposto, casso a sentença singular e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que se reabra a instrução processual e realizem-se as provas periciais necessárias para quantificação da lesão.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025